Tribunal: TJMT
Processo: 1003552-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003552-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), P. M. L. D. S. - CPF: 093.024.611-06 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ANA LUIZA PEREIRA LIMA - CPF: 011.245.751-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUIZA PEREIRA LIMA - CPF: 011.245.751-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT

– MORTE – PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E A VÍTIMA – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado que a autora convivia, ao tempo do acidente, em união estável com o falecido, é reconhecida a sua legitimidade ativa para receber a indenização, que, no caso concreto, ainda deve ser rateado entre o filho menor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003552-15.2021.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADOS:

P.M.L.D.S., MENOR REPRESENTADO POR SUA MÃE E REQUERENTE ANA LUIZA PEREIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juíza Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada por
P.M.L.D.S., menor representado por sua genitora e requerente ANA LUIZA PEREIRA LIMA (companheira)
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor integral (R$13.500,00), rateado igualitariamente entre as partes
,

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso (13/05/2019).

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o e 8o, do CPC/2015.

Irresignada, a apelante defende que a sentença invectivada não merece prosperar, sobretudo em relação a sua condenação quanto à indenização securitária destinada à suposta companheira da vítima, ante a sua inequívoca ilegitimidade
ad causam
, dada a falta de comprovação da união estável entre a mesma e o
de cujus
.

Para tanto, destaca
“que a autora (suposta companheira), apenas trouxe aos autos escritura pública posterior a morte da vítima, bem como certidão óbito, o que por si só, não comprova o vínculo afetivo da autora com o falecido quando da ocorrência do sinistro/óbito, pois, foi a autora quem declarou o óbito”
(sic), em detrimento do indispensável reconhecimento por meio de ação judicial.

De outro lado, afirma ser
“inconcebível aceitar o enriquecimento sem causa da parte, bem como prejuízo ao seguro DPVAT, que pode vir a pagar duplamente o valor da indenização caso outros herdeiros da vítima venham a pleitear os seus direitos (art. 884, Código Civil)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento deste recurso,
“de modo a julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, ante a ausência de comprovação da parte autora de legítima beneficiaria, devendo a outra quota parte de 50%, da companheira, ser reservada para a oportunidade de comprovação da sua condição de legítima beneficiária”
(sic).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais, sustentando que a legitimidade da companheira restou observada no caso concreto, especialmente em virtude da Declaração de Imposto de Renda no exercício de 2019, em que o
de cujus
, expressamente, a nominou como sendo sua dependente. Pede, assim, pelo desprovimento do recurso (Id 110598484).

Preparo recolhido (Id 110598481).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça,
Dr.
Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 111287519).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão posta em mesa limita-se exclusivamente em se verificar a comprovação ou não da união estável para fins de recepção de indenização da cobertura DPVAT decorrente de morte.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
P.M.L.D.S., menor representado por sua mãe e requerente ANA LUIZA PEREIRA LIMA
, onde objetivava o recebimento do pagamento integral da indenização respectiva, em face do falecimento do seu genitor e companheiro, respectivamente, ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da quantia total de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, rateado entre os herdeiros em partes iguais de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais),
acrescidos de juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento
) do valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, sob a justificativa de não haver prova da união estável entre a autora e a vítima.

Pois bem. Da detida análise dos autos, tenho que a irresignação da seguradora recorrente não merece prosperar, pois a autora produziu prova suficiente da convivência pública, contínua e duradoura, uma vez que juntou registro de nascimento do filho, Escritura Pública Declaratória perante o 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, além da Certidão de Óbito onde consta a própria companheira como declarante do falecimento de que vivia em união estável com o
de cujus
, e, principalmente, a declaração de convivência e de Imposto de Renda do falecido relacionado ao exercício de 2019, em que já constava a recorrida como companheira do mesmo (Ids 110596592, 110596586, 110596585, 110596588 e 110596591), mostrando-se, pois, totalmente desnecessário que o reconhecimento se dê de forma judicial como vindicado pela apelante.

Diante disso, tenho que, diversamente do defendido pela seguradora recorrente, está demonstrado que o falecido (Marcel Souza da Silveira) vivia em união estável com a Sra. Ana Luiza Pereira Lima, tudo regularmente demonstrado por meio de documentos idôneos, o que a torna parte legítima para propor a presente demanda e, via de consequência, receber a quantia lhe destinada.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pela i. Magistrada sentenciante, ao assinalar que
“a alegação de ilegitimidade da requerente Ana Luiza, não merece prosperar, uma vez que conforme declaração de imposto de renda do ano de 2018 (ID 48447697) feita pelo próprio de cujus, verifico que o mesmo menciona a Sra. Ana Luiza Pereira Lima (CPF 011.245.751-70) como sua companheira”
(Id 110598477).

No mesmo sentido foi o lúcido parecer do Procurador de Justiça, ao assinalar que
“compulsando o caderno processual, vislumbra-se elementos suficientes a comprovar o vínculo afetivo da apelada com o falecido, seja pela declaração de imposto de renda do ano de 2018 (id: 110596591), realizada pelo próprio falecido, onde há informação de que a Sra. Ana Luiza Pereira Lima (CPF 011.245.751-70) como sua companheira, além do registro de nascimento do menor Pedro Miguel Lima da Silveira, nascido em 06 de maio de 2018 na cidade de Cuiabá-MT (id: 110596592)”
– Id 111287519.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA – RESERVA DE 50% DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO DA AUTORA – PRECEDENTE DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para postular a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem terer esse direito, não havendo prejuízo algum para a seguradora (REsp 1.601.533MG).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).”
(N.U 0000774-87.2017.8.11.0087, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Diante deste cenário, considerando que a autora/apelada é companheira da vítima fatal de acidente de trânsito, a ela é cabível apenas (metade) do valor indenizatório devido pela morte, que, na espécie, relaciona-se justamente à cota-parte de 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária, ficando reservada, portanto, a cota-parte do filho.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
.

Deixo de majora a verba honorária, porquanto já arbitrada em grau máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022